Tribunal: STF
Processo: ARE 1401563
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE PENHORA VIA SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA EVANGELICA NOVA JERUSALEM em face de decisão, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro/RJ, que, nos autos da execução fiscal nº 5057884-63.2019.4.02.5101, indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia constrita via SISBAJUD.



    2 - Com relação ao efetivo pedido de levantamento da contrição dos valores indisponibilizado via Sisbajud, sob a alegação de que os referidos valores “estavam destinados ao pagamento de verbas salariais de seus funcionários, verbas essas que possuem natureza impenhorável”, observa-se dos autos originais o montante executado é bastante expressivo (R$ 3.904.582,00 – três milhões, novecentos e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais) e que no caso, restou constrito o valor de R$ R$ 5.030,20 (cinco mil, trinta reais e vinte centavos).



    3 - Verifica-se que, estando os valores depositados em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, e não em nome do trabalhador assalariado pessoa física, tais valores não detêm natureza alimentar e não são equiparados a salário (art. 833, IV, do CPC) porque, em conjunto com as demais receitas, compõem o faturamento da sociedade - que se destina a cobrir suas despesas operacionais, tais como insumos, fornecedores e tributos -, sendo, portanto, penhoráveis.



    4 - Cabe destacar que esta E. Corte tem consolidado o entendimento de que apenas em casos de decisão teratológica, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição, a lei ou com a orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal justificaria sua reforma pelo órgão ad quem, em agravo de instrumento, o que não se amolda ao caso em exame. Assim, não caberia, em princípio, ao Tribunal ad quem substituir a decisão inserida na área de competência do Juiz que dirige o processo, a não ser que ficasse patenteada flagrante ilegalidade ou situação outra com premente necessidade de intervenção, o que não ocorre na presente hipótese, conforme demonstrado.



    5 - Agravo de instrumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e incisos II, XXII e XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Penhora on-line. Bacenjud. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.184.492/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.012.730/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/17; e ARE nº 800.009/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/5/14.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente